Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0723595-75.2024.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora Agravante, convoque o ora Agravado para as próximas etapas do certame. Antes do julgamento, foi proferida sentença nos autos de referência (Id. 70618322), o que prejudica o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora